Tribunal: TJDFT
Processo: 0708972-64.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PRELIMINARES SUSCITADAS DE OFÍCIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA APLICAÇÃO DO ART. 674 §2o, I C/C 843 DO CPC. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.
A detida análise dos autos revela que foram suprimidos diversos atos processuais essenciais à correta compreensão da lide e ao exercício dos direitos da Embargante, ocasionados pela violação do princípio da não surpresa e de negativa de prestação jurisdicional do juízo em analisar o efeito suspensivo pleiteado na inicial.
A sentença, em caso semelhantes, poderia até mesmo ser reformada, a fim de que, após a análise quanto à legitimidade da autora para opor Embargos de Terceiros, o feito pudesse ser apreciado no mérito, abordando a questão que circunda em torno da proteção do bem.
Todavia, considerando todas as etapas que foram suprimidas dentro do processo, tal como análise do efeito suspensivo, citação do embargado e demais fases processuais, não há informações suficientes para que a causa seja apreciada de forma madura pela instância revisora, e impõe-se, assim, a cassação da sentença para que o processo possa ser retomado no momento correto, corrigindo-se os vícios que lesaram a Embargante, e sejam de fato desenvolvidas as questões que permitam o julgamento da ação.
Na linha do que foi abordado pela r. sentença (arts. 674, §2o, I, c/c 843 do CPC) destaco que os dispositivos não são causa justificadora para o levantamento da proteção sobre o bem de família, todavia, sem os elementos supra, que poderiam estar presentes da fundamentação da r. sentença, esta instância revisora não tem meios para concluir pela qualificação do imóvel ou pela legitimidade (ou ilegitimidade) da parte.